Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. BAIXA. FACULDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. A regular inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito e não sujeita, por consequência, o credor à reparação do dano moral.
2. A manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes após o pagamento da dívida regularmente inscrita não gera obrigação in re ipsa de reparação de dano moral, que deve ser devidamente comprovado.
3. A baixa da restrição ao devedor no cadastro de inadimplentes pode ser feita por ele próprio, munido do comprovante de pagamento da dívida que gerou a negativação.
4. Recurso conhecido e provido.